Tribunal: TJDFT
Processo: 0736578-09.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE MODIFICAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C AÇÃO CONSIGNATÓRIA. CONTRATO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ABUSIVIDADE. CUMULAÇÃO DE ENCARGOS NÃO DEMONSTRADA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de modificação de cláusula contratual cumulada com ação consignatória, proposta com o objetivo de revisar encargos incidentes sobre operações de cartão de crédito e cheque especial. O autor alegou a existência de juros abusivos e cumulação indevida de encargos moratórios, pleiteando a revisão das cláusulas contratuais, o recálculo da dívida, o depósito judicial das parcelas ajustadas, bem como a nulidade de cláusula de repasse de despesas de cobrança. A sentença rejeitou os pedidos e condenou o autor ao pagamento de custas e honorários, observada a gratuidade de justiça.
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a capitalização mensal de juros remuneratórios pactuada nos contratos bancários é válida à luz da legislação vigente; (ii) apurar se houve cumulação indevida de encargos moratórios (juros, multa e comissão de permanência); (iii) verificar se é abusiva a cláusula contratual que prevê o pagamento de despesas de cobrança judicial e extrajudicial.
III. Razões de decidir
3. A capitalização mensal de juros remuneratórios é válida nas operações realizadas por instituições financeiras desde que expressamente pactuada, conforme o art. 5o da MP no 2.170-36/2001, a Súmula 541 do STJ e a jurisprudência do STF (RE 592.377/RS), sendo suficiente a previsão contratual de taxas mensal e anual em percentuais incompatíveis com o regime linear.
4. A simples alegação de cumulação de juros moratórios com multa e comissão de permanência, desacompanhada de prova concreta de sua ocorrência no contrato firmado, não justifica a revisão contratual, nos termos do ônus probatório previsto no art. 373, I, do CPC.
5. A cláusula que prevê o repasse de despesas com cobrança judicial e extrajudicial é válida em contratos bancários, especialmente quando não demonstrada sua aplicação abusiva ou desproporcional no caso concreto.
6. A impugnação genérica de cláusulas contratuais, sem demonstração de sua aplicação concreta e sem análise individualizada dos contratos e valores cobrados, não autoriza o reconhecimento de abusividade.
IV. Dispositivo
7. Negou-se provimento ao apelo.
_______
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 373, I, e 85, § 11; MP no 2.170-36/2001, art. 5o.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 592.377/RS, Rel. Min. Teori Zavascki, Plenário, j. 04.02.2015; STJ, Súmulas 539 e 541; STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2a Seção, j. 22.10.2008.